Tribunal: CARF
Processo: 10980.907487/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEYSON JESSE SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907487/2013-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GUIA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique as
alocação dos DARF (apresentados pela defesa) nos sistemas internos da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil – RFB.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 103-001.659, proferido pela
3a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls. 52/60).
O Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/Paraná (DRF/CTA/PR), de fl. 2, após apreciar o PER/DCOMP com Tipo de Crédito,
relativo a Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, com débito do
contribuinte, e dados ali discriminados, decidiu não homologar a compensação declarada no
PER/DCOMP ali indicado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que efetuou recolhimentos a título de IRPJ estimativa mensal, consoante
cópias anexas dos DARFs.
Em relação às compensações de R$ 22.727,75, estas seriam relativas às Retenções
na Fonte efetuadas por Órgãos Públicos, bem como de R$ 13.270,75 por meio da DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907487/2013-43
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907487/2013-43

34037.75342.290405.1.3.04-3078 cuja Manifestação de Inconformidade se acha em julgamento,
processo 10980.942044/2009-12 cópia anexa.
Assim no ano-calendário de 2005 teria sido recolhido a maior, a título de IRPJ, o
montante de R$ 24.458,92.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 18 de junho de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 68), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 19 de julho
de 2021, assim manejado (fls. 72/81).
DA PRELIMINAR
Defende a nulidade da r. decisão, posto a ausência de elementos que sustentem a
conclusão de quitação apenas parcial dos débitos cujas provas carreadas pela Recorrente
demonstram situação contrária.
Para a Recorrente, restou claro que o ponto nuclear de prova sequer foi analisado,
tendo sido simplesmente enfrentado de forma geral e com a remissão ao anexo do despacho
decisório.
Alega que o Julgador da DRJ na condução do seu voto, tão somente, repetiu
exatamente aquilo o que constava no despacho decisório, não reconhecendo a integralidade dos
valores constantes nos DARF ́s juntados às fls. 24/33 dos autos:
“A autoridade fiscal simplesmente aponta que “os pagamentos não foram
confirmados”, mas não justifica essa confirmação apenas parcial, apesar de tal fato ter sido
impugnado pela ora Recorrente, sobretudo através da juntada de prova material suficiente a
demonstrar não subsistirem razões para a não consideração do valor integral constante em cada
DARF”.
Assevera que, tanto o despacho decisório, quanto o r. acórdão, deixaram de
explicitar a razão dos valores integrais de sete (7) dos nove (9) DARF ́s apresentados, quitados,
não terem sido computados.
DO MÉRITO
Colaciona cópia dos documentos de arrecadação para defender a realização dos
pagamentos, pois além das autenticações mecânicas assim revelarem, a r. decisão recorrida não
aponta em sentido contrário; aliás, reconhece a validade, pois dá quitação parcial, assumindo que
os pagamentos ocorreram.
Pondera que cumpriu integralmente sua obrigação fiscal, acompanhada da
respectiva prova documental não desconstituída pelo Fisco, de modo que não pode lhe ser
imputado gravame se os sistemas da RFB não acusaram o ingresso da integralidade dos valores
nos cofres públicos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907487/2013-43

A glosa dos referidos valores não pode ser admitida, notadamente sem qualquer
fundamento fático ou jurídico, pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC/02) e bis in
idem, o que é vedado pela legislação.
Ademais, sem provas quanto ao que pretende ver reconhecido, não há como
sobreviver a pretensão fazendária, pena de considerar-se ilegal e arbitrário o posicionamento
atacado.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 55.636,37 referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Assim, a lide ora em questão resume-se ao reconhecimento de pagamentos de
estimativa da ordem de R$ 55.636,37 que NÃO foram confirmadas pelo sistema da RFB,
conforme a seguir:

A r. decisão se baseou tão-somente na tabela acima, sem qualquer juízo de valor,
para concluir pelo não reconhecimento do direito creditório, vejamos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907487/2013-43

Conforme a 2a tabela supratranscrita, embora o total recolhido dos DARFs tivesse sido
de R$220.963,38, só foi confirmado o valor de R$ 165.327,01, do que restou a quantia
não confirmada de R$ 55.636,37, o que não foi descaracterizado pela Defesa.
Deste modo, prevalece o exposto pelo Despacho Decisório, no que tange aos
Pagamentos, consoante o qual do total de R$ 300.259,90, só foi confirmado o valor de
R$ 244.623,53.
Com toda razão se insurge a Recorrente, que em sua manifestação de
inconformidade, aponta para a DIPJ indicando-a como prova da utilização dos recolhimentos,
fato sequer verificado pela autoridade julgadora.
Sequer há no processo consultas à DCTF do contribuinte para confirmação da
efetividade dos recolhimentos. Vejamos que um DARF de maior valor pode quitar um débito de
menor valor informado em DCTF, restando saldo que pode estar ou não disponível.
Por sua vez, a existência de saldo disponível no pagamento mostraria que o valor
não foi aproveitado em utilização diversa da composição do crédito de saldo negativo. Portanto,
caberia o reconhecimento do valor da parcela no limite do valor alocado ao débito somado ao
saldo disponível.
Tais procedimentos que deveriam anteceder a analise do direito creditório não
foram realizados, prejudicando a analise do direito creditório.
Ante o exposto e tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique as
alocações dos 9 DARF (apresentados pela defesa) nos sistemas internos da RFB.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial se os
pagamentos, caso não estejam alocados a nenhum débito, são suficiente para o reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 87
DF CARF MF
Original